Tribunal: TJES
Processo: 0025993-38.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025993-38.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO DE SOUZA SIMOES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CREDIBILIDADE PROBATÓRIA
DOS POLICIAIS MILITARES. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA ILIDIR TAIS DEPOIMENTOS
.
CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA.
SEGUNDA
FASE.
PATAMAR DE EXASPERAÇÃO. REFORMA. SANÇÃO PECUNIÁRIA.

PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Precedentes TJES.

2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado.

3. A estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal (AgRg no HC n. 706.045/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RODRIGO DE SOUZA SIMÕES
em face da Sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da
5
ª Vara Criminal de
Serr
a/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 0
6
(
seis
) anos de reclusão, no regime fechado, e
600 (seiscentos) dias-
multa,
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas,
considerando que a condenação baseou-se apenas nos depoimentos dos policiais militares cujas narrativas são duvidosas
. Quanto à dosimetria da pena, requer a redução da
s

reprimendas arbitradas
.

Contrarrazões da acusação, para que seja dado parcial provimento ao apelo, somente quanto à reformulação da pena intermediária (segunda fase da dosimetria).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso
.

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por RODRIGO DE SOUZA SIMÕES em face da Sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas, considerando que a condenação baseou-se apenas nos depoimentos dos policiais militares cujas narrativas são duvidosas. Quanto à dosimetria da pena, requer a redução das reprimendas arbitradas.

Contrarrazões da acusação, para que seja dado parcial provimento ao apelo, somente quanto à reformulação da pena intermediária (segunda fase da dosimetria).

A Douta Procuradoria de Justiça pugnou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, o apelante pretende sua absolvição do crime sediado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, por ausência de provas que confirmem a autoria do delito, sob o argumento, em síntese, de que o édito condenatório baseou-se apenas nos depoimentos dos policiais militares, os quais apresentaram narrativa duvidosa em razão do suposto desentendimento ocorrido com o apelante durante a abordagem.

A inicial acusatória narra, em suma, que o denunciado, já conhecido no meio policial pela prática do tráfico de drogas, fora abordado pela guarnição policial após tentar se evadir ao avistá-la e com ele fora encontrado 12 (doze) papelotes de cocaína e R$ 180,00 (cento e oitenta reais) em espécie, a saber:

Consta dos autos que, no dia 15 de novembro de 2019, por volta das 20:18h, Policiais Militares em patrulhamento no Bairro Jardim Tropical, em um local de nome Área Verde, também conhecida pelo intenso tráfico de drogas, abordaram e prenderam o Denunciado por estar portando drogas ilícitas para a venda.

De acordo com os autos a PM abordou a Denunciado porque este ao avistar a guarnição tentou fugir do local. Em sua abordagem, a PM encontrou 12 (doze) papelotes da substância conhecida como ‘cocaína’, substância capaz de causar dependência química e física, devidamente embalados e preparados para a venda, mais a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais).

Emerge dos autos que, a Denunciado tem outras ações penais tramitando em seu desfavor e duas guias de execução, sendo conhecido no meio policial pela prática de tráfico de drogas. (...)

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em Juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu (STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO], SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Nesse sentido, igualmente, o entendimento desta Corte, de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Isso porque as testemunhas arroladas pela defesa não foram capazes de ilidir os referidos depoimentos, na medida em que o Sr. Charles de Lima Santos informou que não acompanhou toda a abordagem policial, tendo se dirigido à sua casa antes do final, e o Tenente Coronel da PMES Tomé relatou que o acusado prestou serviços para ele e mencionou fatos desabonadores sobre sua pessoa.

Por outro lado, as testemunhas, policiais militares Jeferson Moreira de Oliveira e Gabriel Carlos que realizaram a abordagem do apelante, narraram, em resumo, que o réu estava em local conhecido como de intensa traficância e, ao avistá-los, tentou fugir, mas foi detido e com ele apreendidos entorpecentes, “salvo engano” cocaína. Informaram, igualmente, que, em abordagem anterior, fora encontrado com o acusado drogas e arma de fogo.

No mesmo sentido, o policial civil Valdec Hercules afirmou que o local dos fatos é de intenso tráfico de entorpecentes e que na ocorrência em comento havia drogas e dinheiro. Destacou, ainda, que o recorrente tentou intimidar os policiais militares dizendo que conhecia o Major Tomé e ameaçou acionar a Corregedoria.

Desse modo, inobstante o acusado negar os fatos ao ser interrogado em Juízo, afirmando não ser sua a droga apreendida, certo é que a prova oral coligida evidencia estar o acusado envolvido no tráfico de drogas, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Com relação à insurgência acerca da dosimetria da pena fixada pelo magistrado sentenciante, verifico que, na primeira fase, a pena-base fora arbitrada no mínimo legal.

Na segunda fase dosimétrica, fora reconhecida a circunstância agravante da reincidência, tendo o Juízo
a quo
exasperado a pena em 01 (um) ano.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado (AgRg no AgRg no HC n. 789.166/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023).

Assim, ante a ausência de fundamentação para aplicar patamar superior ao supracitado, deve ser redimensionada a pena intermediária, arbitrando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a qual torno definitiva em razão da inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena fechado, considerando a reincidência do recorrente.

Com relação à sanção pecuniária, orienta o C. STJ que “
a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
” (AgRg no HC n. 706.045/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).

Por tal razão, reputo que o arbitramento da pena de multa deve ser proporcional à reprimenda privativa de liberdade, fixando, portanto, a sanção pecuniária em 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
D
AR-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, a fim de redimensionar a reprimenda para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.